Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309, DO CTB. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA BRANCA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. REJEITADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. INVIÁVEL. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO.
1. Havendo outras provas inequívocas da autoria delitiva, eventual inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP não tem o condão de afastar a condenação.
2. Decisão anterior que determina o arquivamento do procedimento, por ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso II, do CPP), não constitui coisa julgada material, permitindo a reabertura do inquérito policial, assim como o ajuizamento de nova ação penal, conforme o disposto no artigo 18 do CPP.
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
4. A versão de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes". 5.1. Na hipótese, cabível o deslocamento de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
6. Contando o réu com menos de 21 anos da data dos fatos, deve ser reconhecida a presença da atenuante da menoridade relativa.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.